Tribunal: TJES
Processo: 5014439-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Defensoria Pública; Empreitada
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014439-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – APLICAÇÃO DE SANÇÃO PELA INEXECUÇÃO – IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO POR 1 ANO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
A despeito da previsão constante no contrato administrativo no sentido de serem aplicadas as penalidades previstas na Resolução nº 005/2009, certo é que o próprio contrato estabelecia que as multas prevista seriam aplicadas sem prejuízo “
das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou de processo administrativo e/ou judicial
”, de modo que eventuais estipulações ali previstas não excluem outras previsões legais concernentes a penalidades decorrentes do descumprimento de obrigações previstas em contratos administrativos.

2
. Sequer poderia se admitir eventual exclusão, uma vez que o artigo 58, da Lei nº 8.666/1993, é explícito ao conferir a prerrogativa à Administração Pública de aplicar sanções decorrentes da inexecução do contrato. Ainda, a própria Lei estabelece a impossibilidade de licitar ou contratar com a Administração como sanção decorrente da inexecução total ou parcial do contrato em seu artigo 87, IV.

3
. Apesar de a penalidade aplicada no caso em apreço não estar prevista na Resolução nº 005/2009, sua aplicação pautou-se na previsão constante no art. 87, IV, da Lei 8.666/93, a qual se aplica indistintamente a todos os contratos administrativos.

4
. O C. STJ possui entendimento no sentido de que a referida sanção – proibição de concorrer em licitação e contratar com a Administração Pública – deve se aplicar a todos os entes da Administração, e não se limitar apenas àquele com quem o particular formalizara o contrato.

5.
Sob a ótica do interesse público, é prudente que toda a Administração deixe de contratar com aquele que, sabidamente, deixou de cumprir com as obrigações que pretendia, sob pena de ensejar novas violações aos Princípios da Eficiência e Moralidade.

6.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014439-25.2021.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

APELADO: SENIC – SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

contra a r. sentença de ID nº 6067286 que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
SENIC – SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
“para somente limitar os efeitos da suspensão imposta à empresa autora, devendo a penalidade se restringir à suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com DER-ES por um ano”.

Na oportunidade, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência – esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa - de forma
pro rata.

Nas razões apresentadas no ID nº 6067297, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser

reformada para que os pedidos autorais sejam julgados integralmente improcedentes, pois
“a aplicação de sanções no caso de inexecução total ou parcial do contrato é cláusula exorbitante, presente em todos os contratos administrativos de forma implícita (...), não podendo ser afastadas pelo edital ou por convenção das partes”.

Assim, sustenta que
“não há irregularidade na atuação da Administração Pública que, sob a égide de preceito contido em cláusula exorbitante presente em todo contrato administrativo e diante de incontroversa inexecução parcial do contrato, aplicou penalidades previstas de forma expressa na Lei 8.666/93 ao contratado”.

A despeito de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID nº 6067304.

Pois bem.

Para possibilitar melhor compreensão da casuística em apreço, faço um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos e que culminaram na prolação da sentença apelada.

Trata-se de ação ordinária por meio da qual
SENIC – SERVIÇOS DE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
pretende ver anuladas as penalidades a ela impostas decorrentes da inexecução de contrato administrativo celebrado com o requerido,
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES.

As referidas penalidades foram decorrentes da apuração no bojo do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade – PAAR/DER-ES nº 73463426, no qual a Comissão Permanente recomendou a aplicação das penalidades de multa 4% (quatro por cento) do valor do contrato e suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano, a qual foi acolhida pelo Diretor-Geral do DER/ES e, em seguida, pelo Poder Executivo Estadual.

Especificamente em relação à sanção de proibição de participar em licitação e de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano – a qual é a única objeto do presente recurso – a parte apelada sustentou sua nulidade sob o argumento de que a Cláusula VIII do Edital de Concorrência nº 021/2012 previa que
“a empresa contratada se sujeitaria tão somente às penalidades de multa e as penalidades previstas na Resolução nº 005/2009, do Conselho Rodoviário Estadual”.

Também aduz que o contrato celebrado entre as partes reproduziu os exatos termos do edital da licitação,
“prevendo apenas as sanções de multa e declaração de inidoneidade em sua cláusula VIII”.

Por esse motivo, sustenta que não seria possível lhe aplicar penalidade impedindo de participar em licitação e contratar com toda a Administração, mas apenas com o DER/ES, tal como previsto na mencionada Resolução nº 005/2009.

A referida tese foi acolhida pelo Juízo
a quo,
que compreendeu, em síntese, que a autora deveria estar submetida tão somente às penalidades de multa e às demais penalidades da resolução nº 005/2009
,
de modo que a aplicação de penalidade diversa ensejaria violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Foi em face do referido pronunciamento que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

De fato, há que se constatar que a Cláusula VIII do contrato entabulado entre as partes previa o seguinte a respeito das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento das obrigações (ID nº 6066983):

1 – Sem prejuízo das responsabilidade civil e criminal previstas na legislação brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-á ao disposto previsto nas NORMAS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, devidamente aprovadas pelo Conselho Rodoviário Estadual, através da Resolução nº 005/2009. (...)

1.2 - As multas e demais penalidades aqui previstas serão aplicadas
sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou de processo administrativo e/ou judicial, quando for o caso
.

Por sua vez, dentre as penalidades previstas na supramencionada Resolução nº 005/2009, aquela que trata da impossibilidade de contratar prevê o seguinte:

CAPÍTULO V PENALIDADES

15.5. Suspensão por dois anos de participar em licitações e contratar com o DER-ES, quando a contratada tiver o contrato rescindido conforme previsto no subitem 15.4.

A despeito da aludida previsão, certo é que o próprio contrato estabelecia que as multas prevista seriam aplicadas sem prejuízo “
das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou de processo administrativo e/ou judicial
”, de modo que
eventuais estipulações ali previstas não excluem outras previsões legais concernentes a penalidades decorrentes do descumprimento de obrigações previstas em contratos administrativos
.

Inclusive, sequer poderia se admitir eventual exclusão, uma vez que o artigo 58, da Lei nº 8.666/1993, é explícito ao conferir a prerrogativa à Administração Pública de aplicar sanções decorrentes da inexecução do contrato. A propósito, vejamos:

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:

(...)

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

Ainda, a própria Lei estabelece a impossibilidade de licitar ou contratar com a Administração como sanção decorrente da inexecução total ou parcial do contrato:

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: (...)

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Vê-se, assim, que, apesar de a penalidade aplicada no caso em apreço não estar prevista na Resolução nº 005/2009, sua aplicação pautou-se na previsão constante no art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93, a qual se aplica indistintamente a todos os contratos administrativos.

Ainda, o C. STJ possui entendimento no sentido de que a referida sanção – proibição de concorrer em licitação e contratar com a Administração Pública – deve se aplicar a todos os entes da Administração, e não se limitar apenas àquele com quem o particular formalizara o contrato.

Afinal, sob a ótica do interesse público, é prudente que toda a Administração deixe de contratar com aquele que, sabidamente, deixou de cumprir com as obrigações que pretendia, sob pena de ensejar novas violações aos Princípios da Eficiência e Moralidade.

Nesse sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA - DISTINÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INEXISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA - LEGALIDADE - LEI 8.666/93, ART. 87, INC. III.

- É irrelevante a distinção entre os termos Administração Pública e Administração, por isso que ambas as figuras (suspensão temporária de participar em licitação (inc. III) e declaração de inidoneidade (inc. IV) acarretam ao licitante a não-participação em licitações e contratações futuras.

- A Administração Pública é una, sendo descentralizadas as suas funções, para melhor atender ao bem comum.

-
A limitação dos efeitos da “suspensão de participação de licitação” não pode ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com a Administração se estendem a qualquer órgão da Administração Pública.

- Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 151.567/RJ, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 25/2/2003, DJ de 14/4/2003, p. 208.)

A despeito do referido precedente ser antigo, certo é que o referido entendimento segue sendo aplicado pela jurisprudência pátria em hipótese análogas a ora em análise. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INABILITAÇÃO DE EMPRESA PENANALIZADA. SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. ART. 87, III, DA LEI Nº 8.666/1993. EXTENSÃO DA PENALIDADE. ABRANGE TODOS OS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Licitações e contratos. Sanções administrativas. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, pode a administração Pública aplicar ao contratado a suspensão temporária de participar em licitação e o impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos, desde que assegurada a defesa prévia (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93). 2. Interpretação sistemática. O art. 6º, incisos XI e XII, da Lei nº 8.666/93, deve ser interpretado de forma harmônica com os princípios da supremacia do interesse público e a moralidade administrativa, pois as sanções administrativas tem por escopo punir o contratado e proteger os administrados da ocorrência de danos ao erário e demais consequências decorrentes do atraso para a execução do contrato administrativo. 3.
Extensão dos limites das sanções administrativas. As sanções previstas no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, produzem efeito perante todos os entes e órgãos da Administração Pública, não se restringindo ao órgão sancionador ou ao seu ente federativo. Precedentes do STJ
. 4. Apelações e remessa oficial necessária conhecidas e não providas.
(TJDF; APO 07010.86-36.2023.8.07.0018; 178.1429; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa; Julg. 03/11/2023; Publ. PJe 17/11/2023)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO. ART. 83 DA LEI Nº 8.666/93. EXTENSÃO DOS EFEITOS.
A suspensão temporária para participar de licitações e impedimento para contratar

com a Administração

Pública, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, engloba todas as esferas da Administração, não só a que aplicou a punição, de acordo com o entendimento consolidado pelo STJ.
- Na espécie, tendo em vista que a penalidade foi aplicada pela Universidade Federal de Pelotas-RS, adequada a inabilitação da impetrante em certame estadual. - Precedentes do TJRS e STJ. APELO DESPROVIDO.
(TJRS; AC 5023466-48.2020.8.21.0010; Caxias do Sul; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini; Julg. 18/08/2022; DJERS 25/08/2022)

______________

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. LICITAÇÃO. EMPRESA LICITANTE PUNIDA PELA INFRAERO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. EXTENSÃO DA PUNIBILIDADE DE LICITAR. APLICAÇÃO A TODOS OS ENTES FEDERADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93 a licitação é passível de revogação, no âmbito do poder discricionário da administração pública, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, e de anulação por ilegalidade, mesmo após a homologação do certame.
O Superior Tribunal de justiça é assente no sentido de que: a limitação dos efeitos da ́suspensão de participação de licitação ́ não pode ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com a administração

se estendem a qualquer órgão da administração pública.
(resp 151567/rj).
(TJMT; MS 43166/2014; Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 07/05/2015; DJMT 22/05/2015; Pág. 77)

Com efeito, considerando o entendimento supracitado, certo é que, a despeito de não estar prevista no contrato entabulado entre as partes e na Resolução nº 005/2009, a penalidade de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano foi corretamente aplicada à apelada,
a uma
porque o próprio contrato não excluía a possibilidade de aplicação de outras sanções;
a duas
porque se trata de cláusula prevista na Lei de Licitações, aplicável a todos os contratos administrativos e;
a três
, porque a jurisprudência pátria entende ser descabida a restrição da penalidade apenas a determinado ente da Administração Pública.

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso em análise, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Diante do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais, para condenar a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.